Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-54.2024.8.11.0038
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000284-54.2024.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLEONES DE OLIVEIRA FURTADO - CPF: 013.929.741-35 (EMBARGANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLEONES DE OLIVEIRA FURTADO - CPF: 013.929.741-35 (EMBARGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
VÍCIO INEXISTENTE
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude
de
A
córdão que desproveu Recurso de Apelação interposto
pelo Embargante e manteve
sentença proferida em Ação Monitória
que fixou a
incidência dos encargos contratuais apenas até o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de erro material decorrente de suposta incongruência entre a fundamentação e o resultado do acórdão;
e
(
ii
) a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais
citados pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
E
rro material é aquele que decorre de equívocos evidentes e manifestos cometidos pelo órgão julgador, sem que haja reapreciação das questões decididas ou prolação de nova decisão.

4.
No caso, o Embargante alega erro material sob o fundamento de que h
á
incongruência entre a fundamentação adotada no
A
córdão e o resultado do julgamento, especialmente no que se refere aos encargos incidentes sobre o débito após o ajuizamento da Ação Monitória.

5
. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do entendimento firmado, ainda que sob o rótulo de erro material.

6
. Considera-se atendido o prequestionamento quando a matéria e os dispositivos legais
citados pela parte
foram devidamente analisados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
E
rro material consiste em equívoco evidente e imediatamente perceptível cometido pelo órgão julgador, que não envolve reexame das questões apreciadas nem implica a prolação de nova decisão
.”

__________

Dispositivos legais
: CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.987.106/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2022,
DJe
05.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

T
rata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
em
virtude do A
córdão de Id. 342995385
que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante sustenta
a presença de
erro material no julgado,
sob o argumento de que há
incongruência entre a fundamentação
adotada e o resultado do
A
córdão, notadamente quanto aos encargos aplicáveis após o ajuizamento da
A
ção até o efetivo pagamento do débito.

Alega que o
A
córdão fez referência ao artigo 406 do Código Civil como fundamento para eventual modificação dos encargos incidentes no período posterior ao ajuizamento da demanda, quando, segundo defende, devem prevalecer os encargos contratuais até o efetivo pagamento, especialmente nos contratos regidos por legislação especial ou que contenham previsão expressa acerca das taxas de inadimplemento.

Sustenta que, à luz dos artigos 389, parágrafo único, e 406, ambos do Código Civil, somente na
falta
de convenção ou de taxa estipulada é que se aplicam encargos legais,
ressalvando que
essa
não é
a hipótese dos autos.

Afirma que o entendimento adotado diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, segundo a qual, confirmada a inadimplência contratual, os encargos pactuados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da
A
ção.

Aduz
que a manutenção do julgado nos termos em que proferido compromete a clareza e a coerência da decisão, razão pela qual requer a correção do apontado erro material.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com a correção do erro material indicado e a atribuição de efeito infringente, para que sejam ajustados os encargos incidentes sobre o débito, nos moldes defendidos.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos artigos 389 e 406 do Código Civil, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil,
para vi
abiliza
r
a interposição de recursos às instâncias superiores.

Manifestação do Embargado
Cleones
de Oliv
ei
ra Furtado
no Id. 34587866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco do Brasil S.A. alega a presença de erro material no Acórdão que desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

De acordo com o Recorrente, o erro material ressai de suposta
incongruência entre a fundamentação adotada e o resultado do Acórdão, notadamente quanto aos encargos aplicáveis após o ajuizamento da Ação até o efetivo pagamento do débito.

Alega que o Acórdão fez referência ao artigo 406 do Código Civil como fundamento para eventual modificação dos encargos incidentes no período posterior ao ajuizamento da demanda, quando, segundo defende, devem prevalecer os encargos contratuais até o efetivo pagamento, especialmente nos contratos regidos por legislação especial ou que contenham previsão expressa acerca das taxas de inadimplemento.

Sustenta que, à luz dos artigos 389, parágrafo único, e 406, ambos do Código Civil, somente na falta de convenção ou de taxa estipulada é que se aplicam encargos legais, ressalvando que essa não é a hipótese dos autos.

Afirma que o entendimento adotado diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, segundo a qual,
confirmada a inadimplência contratual, os encargos pactuados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da Ação.

Aduz que a manutenção do julgado nos termos em que proferido compromete a clareza e a coerência da decisão, razão pela qual requer a correção do apontado erro material.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com a correção do erro material indicado e a atribuição de efeito infringente, para que sejam ajustados os encargos incidentes sobre o débito, nos moldes defendidos.

Nota-se que
,
embora alegue a existência de erro material no julgado, na verdade o Embargante demonstra inconformismo com o que foi decidido e consignado no voto condutor.

Não se pode olvidar que
,
de acordo com o STJ, erro material
“é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais
inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
"
(REsp 1.987.106/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 05/05/2022).
(sem destaque no original)

Neste caso, sob o pretexto de que no Acórdão embargado há erro material
,
o Embargante pretende a reforma de julgado, a fim de que seja alterado o entendimento.

Com efeito, o Colegiado
enfrentou de forma expressa e exauriente a controvérsia relativa à incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da Ação Monitória, consignando, de maneira clara, que tais encargos incidem apenas até a propositura da demanda, passando, a partir de então, a dívida a ser atualizada segundo os critérios legais aplicáveis às condenações judiciais, nos termos do art
igo
406 do Código Civil.

A fundamentação adotada guarda plena coerência com o resultado proclamado, inexistindo qualquer
vício
que possa ser enquadrado como erro material passível de correção pela via estreita dos Embargos de Declaração.

A interpretação conferida aos art
igos
389, parágrafo único, e 406 do Código Civil foi expressamente enfrentada no voto condutor, que afastou a tese de incidência irrestrita dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, justamente por reconhecer que o ajuizamento da Ação Monitória inaugura nova fase da obrigação, submetida ao regime jurídico da sentença condenatória.

Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de erro material, mas apenas inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, o que afasta a possibilidade de acolhimento dos
A
claratórios
.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que os dispositivos legais
citados
pelo Embargante foram devidamente analisados e interpretados no
A
córdão embargado
. Ademais, é desnecessária a reapreciação da matéria
para esse fim, nos termos do art
igo
1.025 do Código de Processo Civil.

Com essas
considerações,
rejeito os Embargos
Declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026